Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a oferta da droga não foi à pessoa do relacionamento do réu, tampouco para uso conjunto.
3. Não cabe ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material constatado na dosimetria da pena que implique prejuízo ao condenado, se se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.